Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante compõem as duas variáveis na fixação dos alimentos. Deve haver, pois, a análise do binômio necessidade de quem recebe e possibilidade financeira de quem paga.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo juízo a quo quando a real capacidade econômica do agravante depender de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.